Tribunal: TJBA
Processo: 8043670-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043670-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: IURI FERREIRA DE MENDONCA

Advogado(s): EUGENIA SANTOS RIBEIRO, FILIPE JOSE DE VALOIS COUTINHO ROCHA DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -

SENTENÇA

DE

PROCEDÊNCIA

PARCIAL. RECORRENTE
CONDENADA A PAGAR
AO
ALUN
O
O VALOR DE
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS) E A RETIRA
R
OS DADOS D
O
AUTOR DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO –

INCONFORMISMO

–
TESE DE LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA – INSUBSISTÊNCIA - ABSOLUTA FALTA DE PROVA -
SENTE
N
ÇA
MANTI
DA –
APELO IMPROVIDO.

I –
A apelante sustenta que a cobrança objeto da lide advém da declaração de inconstitucionalidade da lei que autorizava os descontos, nas mensalidades, em razão da pandemia do COVID-19, bem como defende que o autor encontrava-se matriculado no segundo semestre de 2020. Nenhuma das alegações, entretanto, restou demonstrada nos autos. Ofensa às regras de distribuição do ônus da prova.

II –
Do arcabouço probatório, conclui-se que o aluno não estava frequentando a faculdade em outubro de 2020, mês de vencimento do boleto que lhe é cobrado.

III
–

Prestação de serviço
defeituosa ao n
egativa
r,
indevida
mente,
os dados cadastrais d
o
autor. Dano
in re ipsa
.

IV
–

Com base na prop
or
cionalidade e razoabilidade, o valor da indenização arbitrada na origem deve ser confirmado, para fixar a verba indenizatória, definitivamente,
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

V
–

Sentença
manti
da.

VI
–

RECURSO
IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.